Tribunal: STF
Processo: HC 210381
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2021, por Vinícius Luís Pereira Silva, em benefício de Mauro Alves Nunes, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.12.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 710.337/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 28.10.2019, tendo sido convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando na posse de “100g de cocaína a granel, 20 papelotes da mesma droga, já individualizados e prontos para a venda direta ao usuário, duas balanças de precisão, R$ 360,00, uma espingarda de pressão e dezenas de saquinhos plásticos já preparados para o acondicionamento individual das drogas”.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando ausência de fundamentação da prisão preventiva, tendo sido a ordem denegada em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar Ordem denegada” (doc. 5).



    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 710.337/SP, tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conhecido da impetração em 14.12.2021. Consta da decisão:



    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    A custódia cautelar foi assim decretada: 



    “Aduz os autos que durante operação policial desencadeada no dia 27/10/2021, visando coibir o tráfico de drogas, efetuaram buscas no local dos fatos, onde surpreenderam o indiciado Mauro na guarda de 100 g de cocaína a granel, 20 papelotes da mesma droga, já individualizados e prontos para a venda direta ao usuário, duas balanças de precisão, R$ 360,00, uma espingarda de pressão e dezenas de saquinhos plásticos já preparados para o acondicionamento individual das drogas, procedimento este que instantes antes da chegada dos policiais, o indiciado fazia. Ademais, em seu interrogatório, o indiciado afirmou que é entregador de lanches, pizzas e pastéis e que, com a pandemia e a diminuição dos rendimentos, passou a fazer a venda de cocaína, também, para complementar seu orçamento, pois somente de aluguel paga 800 reais. Então, de aproximadamente 6 a 8 meses para cá, começou a fazer entrega de papelotes de cocaína, dentre as entregas que fazia para a lanchonete. Os usuários, que já eram seus conhecidos, ligavam e combinavam o local da entrega da droga. Os papelotes de cocaína que fazia eram maiores que os convencionais. Fazia com peso aproximado de 0,8 gramas e os vendia a 50 reais. Costumava vender, em média, 15 papelotes por noite. Não declinou onde e com quem comprava a droga para revender. Que há alguns dias comprou 300 gramas de cocaína e já tinha vendido 200 gramas em papelotes, restando os 100 gramas que foram apreendidos. Reconheceu como seus os papelotes apreendidos e as balanças de precisão, além da cocaína a granel. Assim, diante dessas circunstâncias, infere-se que a prisão em flagrante foi legítima e legal. Encontram-se presentes os requisitos e pressupostos legais para conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva. Ao crime em tese praticado é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (artigo 313, I, CPP). Os depoimentos colhidos, a razoável quantidade e forma de embalagem de drogas que o autuado guardava consigo, observando-se ainda o local do delito e demais circunstâncias da prisão, além da confissão do indiciado, conferem indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas, e prova da materialidade delitiva. O mais é matéria de prova que deverá ser analisada no momento oportuno. No caso em tela, a prisão preventiva é necessária para o fim de resguardar a ordem pública, posto que o crime em tese praticado pelo autuado é gravíssimo, equiparado a hediondo, e gera extrema intranquilidade social por seus notórios efeitos perversos para a sociedade, ainda mais no presente caso, em que apreendidas drogas com alto poder vulnerante e viciante, que tantas mazelas têm trazido à sociedade e à família. Desta forma, a segregação cautelar se faz necessária para o fim de acautelar o meio social e evitar que o autuado, solto, retome a mesma atividade criminosa. Observo ainda que não é possível reconhecer neste momento processual, em que pese a primariedade do acusado, tendo em vista as circunstâncias do caso em concreto, como a razoável quantidade e diversidade de drogas, a existência do tráfico privilegiado. A prisão cautelar também se mostra imperiosa no caso, pois tem por objetivo preservar a regular instrução processual, já que não é possível o prosseguimento do processo sem a citação pessoal do autuado, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, de forma que, solto o autuado e não localizado, estaria obstruído o seu regular andamento, observando-se que não comprovou possuir residência fixa e tampouco ocupação lícita. Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, observando ainda que as condições pessoais do autuado, as circunstâncias do fato e a gravidade do delito revelam que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes no caso em concreto, nos termos do artigo 310, II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor de MAURO ALVES NUNES. (e-STJ, fls. 26-27) 



    O Tribunal de origem denegou a ordem sob os seguintes fundamentos: 



    “Segundo consta, o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (fls. 115 da ação penal), tendo sido a sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 27). Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 25/27, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e gravidade do delito. 



    Destaque-se: ‘Os depoimentos colhidos, a razoável quantidade e forma de embalagem de drogas que o autuado guardava consigo, observando-se ainda o local do delito e demais circunstâncias da prisão, além da confissão do indiciado, conferem indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas, e prova da materialidade delitiva. O mais é matéria de prova que deverá ser analisada no momento oportuno. No caso em tela, a prisão preventiva é necessária para o fim de resguardar a ordem pública, posto que o crime em tese praticado pelo autuado é gravíssimo, equiparado a hediondo, e gera extrema intranquilidade social por seus notórios efeitos perversos para a sociedade, ainda mais no presente caso, em que apreendidas drogas com alto poder vulnerante e viciante, que tantas mazelas têm trazido à sociedade e à família. Desta forma, a segregação cautelar se faz necessária para o fim de acautelar o meio social e evitar que o autuado, solto, retome a mesma atividade criminosa’ (fls. 26/27 - sic). Ainda, conforme a inicial acusatória: ‘(...) guardava e tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiras pessoas, uma grande porção (de cocaína) e outras 20 (vinte) porções individualizadas de cocaína, com peso líquido de 99,81g (...)’ (fls. 113 da ação penal) Tais motivos são plenamente aptos a justificar a prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da futura aplicação da lei penal. Outrossim, é certo que a legislação atual permite a liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a Lei nº 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão em nosso ordenamento jurídico. Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária. (e-STJ, fls. 21-23) 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com - 115 g de cocaína (e-STJ, fl. 43), duas balanças de precisão, R$ 360,00, uma espingarda de pressão e dezenas de embalagens utilizadas para a comercialização dos entorpecentes. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. A propósito: (...) 



    Nesse passo, é inviável a substituição da segregação provisória por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 6). 



    5. A defesa impetra o presente habeas corpus reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça sobre a suposta “ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar”.



    Sustenta que “o paciente é primário, tem residência fixa e não há indícios que uma vez posto em liberdade se furtaria da lei penal, sendo as medidas cautelares diversa da prisão estabelecidas no artigo 319 do CPP suficientes ao caso em comento”. 



    Invoca o princípio da homogeneidade e ressalta que “o paciente está preso em regime fechado, sendo que ao final do processo fará jus ao § 4º do artigo 33 da lei de drogas, tornando a pena incompatível com o regime atual, sendo, portanto a prisão preventiva uma clara antecipação de pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se a concessão de liminar em favor do paciente, expedindo-se alvará de soltura para que ele aguarde o julgamento do writ em liberdade. Ao final, após o recebimento das informações da digna autoridade coatora, seja concedida a ordem em definitivo, revogando-se a prisão preventiva decretada, o que poderá ser combinado com alguma das cautelares diversa da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, de modo que o paciente possa responder a eventual ação penal em liberdade, por ser medida de Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.12.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 710.337/SP.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    Na espécie, o paciente foi flagrado com “100g de cocaína a granel, 20 papelotes da mesma droga, já individualizados e prontos para a venda direta ao usuário, duas balanças de precisão, R$ 360,00, uma espingarda de pressão e dezenas de saquinhos plásticos já preparados para o acondicionamento individual das drogas”.



    10. A prisão preventiva tem como motivação a periculosidade do agente, evidenciada não somente pela quantidade e qualidade da droga apreendida, mas em razão do modus operandi do acusado. Segundo declarado pelo paciente em seu interrogatório, “de aproximadamente 6 a 8 meses para cá, começou a fazer entrega de papelotes de cocaína, dentre as entregas que fazia para a lanchonete. Os usuários, que já eram seus conhecidos, ligavam e combinavam o local da entrega da droga. Os papelotes de cocaína que fazia eram maiores que os convencionais” (doc. 7). 



    A fundamentação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.825-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.258-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV - Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    11. É de se anotar ausência de constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, pois impossível prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o cumprimento em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora